Tribunal: STF
Processo: AI 788779
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Os Ministros desta Casa, no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Carlos Britto, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema constitucional versado nos presentes autos – pressupostos de admissibilidade de recursos de Cortes diversas - decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 




II - Agravo regimental improvido.